Tribunal: TJMT
Processo: 0010700-51.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010700-51.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFAIR CESAR LIDANI - CPF: 345.796.721-00 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.437.401/0001-39 (APELANTE), GENIVALDO PADOVANE DA COSTA - CPF: 650.218.861-34 (APELANTE), ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - ME - CNPJ: 11.037.078/0001-05 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALFAIR CESAR LIDANI - CPF: 345.796.721-00 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO PADOVANE DA COSTA - CPF: 650.218.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.437.401/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - ME - CNPJ: 11.037.078/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELO AUTOR – AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AFIRMAÇÃO DO ALIENANTE QUE A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SERIA EFETIVADA APÓS A APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELOS RÉUS – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO EM OUTRO PROCESSO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DA VENDEDORA (TERCEIRA PESSOA) NO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS, PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE CERCOU DOS CUIDADOS NO MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição de veículo pelo autor em nome de terceira pessoa, sem o cumprimento da obrigação dos réus em regularizar a transferência do automóvel para realização do licenciamento, com posterior apreensão do bem, impossibilitando o uso pelo comprador, torna pertinente a rescisão do contrato.

Demonstrado pelo autor o dano moral e material advindo da falha na prestação de serviço dos réus, consistente na ausência de transferência do bem adquirido para seu nome, impossibilitando o licenciamento e acarretando em apreensão do veículo, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

A aplicação da taxa SELIC na restituição dos valores é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária. Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante
.” (N.U 1000910-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010700-51.2016.8.11.0015

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ALFAIR CESAR LIDANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação rescisão contratual, de procedência dos pedidos para
rescindir
o contrato de compra e venda firmado com a ré GCAR Veículos, de propriedade do réu Genivaldo Padovane da Costa, bem como do contrato de financiamento firmado com a ré BV Financeira S.A.;
condenar
a instituição financeira a restituir ao autor os valores pagos do financiamento, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de cada pagamento;
condenar
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (data da apreensão do veículo, qual seja, 20/05/2016), nos termos da Súmula 54 do STJ e
condenar
as rés, ainda, ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante argui sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de responsabilidade por vícios na negociação do bem dado a ele em garantia do pagamento do financiamento, pois o apelado
pactuou um contrato de compra e venda e visando adquirir fundos para o pagamento do bem, contratou um financiamento, emitindo cédula de crédito bancária dando um bem em alienação fiduciária ao banco.

Afirma que
“Se ao apelante, como instituição financeira, não forneceu o produto “automóvel” e se, com relação ao serviço que prestou, qual seja, “financiamento”, não houve nenhuma reclamação por parte do consumidor, não pode vir a responder por vício na negociação do veículo, somente porque ofertou financiamento à apelada para a aquisição do bem”
.

Narra que “
Foi o apelado/autor responsabilizado pela procedência e transferência do veículo, bem como pelo registro do gravame, conforme informação expressa no do Contrato. Não há como imputar culpa à apelante por atos que decorrem de omissão do próprio apelado;”
alternativamente, aduz que os fatos mencionados na inicial não ultrapassam o mero dissabor e sequer atingiram os direitos de personalidade da recorrida, de modo que não há elementos suficientes para configurar os danos morais.

Pugna pela redução da indenização por dano moral; frisa que
a responsabilidade pela qualidade do veículo é unicamente do lojista corréu, o que configuraria hipótese de defeito na prestação do serviço do corréu e, se mantido o entendimento no sentido de que houve falha na prestação do serviço pelo corréu, que causou danos ao apelado, não há que se falar em responsabilidade solidária da instituição mutuaria.

Indica ausência de comprovação dos alegados danos materiais, pois o banco não deu causa à propositura da ação e veículo é mantido no pátio do lojista, que se responsabiliza pela manutenção, documentação e estado do bem até o momento de sua venda; argumenta que foi o maior prejudicado, pois, liberou o valor do financiamento a corré e pode ter o contrato rescindido pela r. sentença, por isso requer, caso mantida a declaração a rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento, a declaração de propriedade do veículo.

Assevera que não existe qualquer possibilidade de conseguir cumprir com a referida obrigação de fazer (transferência de propriedade), se declarada a propriedade para a mesma, pois sequer detém a posse do veículo para cumprir as exigências da Lei de trânsito e Regulamentações do DETRAN; cita que eventual condenação deverá ser atualizada com base na Taxa Selic, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendido a correção monetária e os juros de mora nesse percentual. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente o apelante Banco Votorantim S.A., na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, pugna pela retificação do polo passivo, o que já foi providenciado.

Quanto á preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante está diretamente relacionado com o mérito da lide e com ele será analisado.

Pois bem. Consta nos autos que o autor
adquiriu do réu Genivaldo Padovane da Costa, proprietário da empresa ré GCAR Veículos, o automóvel veículo “Ford, Fiesta Sedan, placa: NJF-0133”, pelo valor de R$ 25.000,00, mediante pagamento a título de entrada de R$ 10.000,00 e financiamento do restante (R$ 15.000,00), junto à ré BV Financeira S.A. (atualmente Banco Votorantim S.A.).

O veículo está registrado em nome de terceira pessoa e o alienante afirmou que a regularização da documentação seria efetivada após a aprovação do financiamento; o autor disse que procurou a ré GCAR Veículos por diversas vezes para regularizar a transferência realizar o seu licenciamento, mas a empresa apenas atribuiu o atraso na documentação ao órgão de trânsito, por consequência, o autor teve o bem apreendido, por ausência de licenciamento, restando impedido de obter a restituição do veículo que estava registrado em nome de terceira pessoa, por falha na regularização dos documentos de transferência de propriedade pelos réus.

Na sentença a Magistrada mencionou processo correlato de n. 0011196-80.2016.8.11.0015, movido pela proprietária Maria Aparecida Feliciano em face da BV Financeira S.A., no qual foi realizada perícia grafotécnica com a conclusão de falsidade da assinatura da vendedora no aludido documento.

Desta feita, a proprietária não autorizou a venda do veículo ao autor, de modo que as rés GCAR Veículos (alienante) e Escobar e Escobar Ltda. (parceira comercial da alienante e da instituição financeira), devem ser responsabilizadas pelos prejuízos do autor. No mesmo sentido, a instituição financeira apelante liberou o crédito e procedeu com o gravame do veículo sem as cautelas legais, principalmente mediante a verificação da assinatura constante no documento de autorização de transferência.

Portanto, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços, participantes da cadeia de fornecimento, atraem para si a responsabilidade objetiva.
Com efeito, na qualidade de prestadora de serviços bancários, devem responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, impondo-se a resolução do contrato de
financiamento e devolução das parcelas do financiamento, pagas pelo autor.

Nesse sentido a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos
.” (N.U 1008641-34.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Assim, demonstrado pelo autor continuou arcando com o pagamento mensal das parcelas do financiamento, mesmo sem a posse do bem, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, os réus não demonstraram que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus e o dano experimentado pelo autor, não agiram os réus em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Sustenta ainda, que a condenação deve ser
atualizada com base na Taxa Selic, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendido a correção monetária e os juros de mora nesse percentual. Todavia, pertinente a manutenção do
INPC como fator de atualização da condenação imposta aos réus.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – INVIABILIDADE – ÍNDICE QUE NÃO REFLETE DE FORMA RELA A INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO, SENDO UTILIZADO NA REALIDADE COMO INSTRUMENTO DE POLITICA MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A aplicação da taxa SELIC na restituição dos valores é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária. Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante
.” (N.U 1000910-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais em desfavor do apelante em mais 5% (cinco por cento) da cota correspondente a sua condenação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024